Tribunal: STF
Processo: MI 575
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-29
Data de publicação: 1998-10-29

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO - OBJETO - PERDA. Uma vez editada
a lei em relação à qual restou apontada omissão, tem-se a perda de
objeto do mandado de injunção.
        MANDADO DE INJUNÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA -
CONTROLE CONCENTRADO. O mandado de injunção não é o meio próprio a
lograr-se o controle concentrado de constitucionalidade de certa
norma.